Tribunal: TJPA
Processo: 0817154-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817154-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO DE OLIVEIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. PROCESSO DE ORIGEM EM FASE DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HISTÓRICO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817154-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO DE OLIVEIRA BARROS

IMPETRANTE: IRINEU PAIANO FILHO - OAB/MT 6.097/A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0801093-12.2021.8.14.0115

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
FABIANO DE OLIVEIRA BARROS
, acusado da prática do crime de roubo em concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso-Pa.

Aduz o impetrante que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo em concurso de agentes (mais duas pessoas) ocorrido em 09.06.2021.

Em 05.08.2021 teve sua prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público Estadual, a qual fora efetiva apenas em 18.03.2023. Posteriormente, formulou pedido de revogação da cautelar constritiva, sobrevindo decisão
a quo
em 03.05.2023 que a revogou nos seguintes termos:

Assim, embora haja gravidade concreta na infração, motivada por questões patrimoniais, é adequado e suficiente, nesse momento, a decretação cautelares diversas da prisão, em virtude de ausência de indícios robustos referentes à periculosidade de FABIANO DE OLIVEIRA BARROS. Contudo, observo que o réu evadiu-se do distrito da culpa e manteve-se em lugar incerto e não sabido por longo período. Dessa forma, visando a aplicação da lei penal entendo como imperiosa a monitoração com tornozeleira eletrônica

Diante do exposto revogo a prisão preventiva de FABIANO DE OLIVEIRA BARROS (artigo 316, do CPP), concedendo-lhe a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante o cumprimento de
medidas cautelares
(artigo 319, do CPP), são elas:

a) Monitoração com tornozeleira eletrônica;

b) Comparecimento TRIMESTRAL perante a Secretaria da Vara criminal para justificar suas atividades;

c) Obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;

Diante da revogação da preventiva em primeiro grau, o
Habeas Corpus
nº 0806475-69.2023.8.14.0000 impetrado foi julgado prejudicado em 17.05.2023.

Não obstante, agora impetra o presente
mandamus
sob alegação de que sofre violação e coação de sua liberdade, tendo em vista que é garimpeiro na modalidade aluvião e os limites delimitados na decisão não compreendem o local da prestação de seu serviço, prejudicando seu sustento e de sua família.

Em continuidade, alega excesso de prazo na conclusão do processo, ausência de provas suficientes para subsidiar uma decisão condenatória, motivo pelo qual pretende em caráter liminar o imediato trancamento da ação penal por latente ausência de justa causa e a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ou sua substituição pelo comparecimento mensal ao fórum da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Subsidiariamente, requer sejam estendidos os efeitos da sentença absolutória do réu Thiago Sodré, por ser idêntica à sua situação fático-processual.

Por fim, seja o
habeas Corpus
julgado totalmente procedente com a confirmação da liminar pleiteada.

Após sorteio, o presente
writ
foi distribuído a esta relatoria que, em 07.11.2023 proferiu decisão pelo indeferimento do pedido liminar, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada e determinado à autoridade inquinada coatora a prestação de informações (ID 16807722).

As informações foram prestadas em 10.11.2023 (ID 16941965) e logo em seguida os presentes autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que opinou pela denegação da ordem em 20.11.2023.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
Habeas Corpus,
haja vista o preenchimento dos requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

No que diz respeito ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Em suas alegações sustenta a inépcia da Denúncia pelo não preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, bem como a inexistência de lastro probatório mínimo para subsidiar a Ação Penal. Assim, pretende o trancamento da ação penal por restar configurado o constrangimento ilegal em desfavor do paciente, o qual ainda se encontra cumprindo medidas cautelares diversas da prisão com utilização de tornozeleira eletrônica que não alcança os limites geográficos para a execução de suas atividades laborais, haja vista trabalhar como garimpeiro na modalidade aluvião e é incompatível com a necessidade de contato direto e constante com água.

Sabe-se que o
habeas corpus
é via adequada ao trancamento da ação penal apenas
em casos excepcionais
, seja pela evidente atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda pela incidência de causa de extinção da punibilidade, ou evidente ausência de justa causa, ou absoluta falta de provas, constituindo assim em flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

Tal entendimento é fartamente corroborado pela jurisprudência, conforme julgados colacionados abaixo:

EMENTA: HABEAS CORPUS -- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. O trancamento da ação, com a extinção do processo, através da via do Habeas Corpus, é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovadas, de plano, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ou se verificada alguma causa de extinção da punibilidade. Considerando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e veio acompanhada de lastro probatório mínimo para deflagrar a ação penal, não há que se falar em ausência de justa causa. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. (TJ-MG - HC: 10000221613433000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/07/2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Excepcionalidade não demonstrada de plano. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17). 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 202679 SP 0054907-98.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. Matéria que demanda instrução criminal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, situação inexistente nos autos. 2. A análise da falta de justa causa, ante a alegada “ausência de prova da mercancia”, é matéria que deverá ser dirimida na instrução criminal. 3. Ordem denegada. (TJ-RO - HC: 08039099620218220000 RO 0803909-96.2021.822.0000, Data de Julgamento: 22/09/2021)

A denúncia foi devidamente apresentada pelo Ministério Público Estadual envolvendo o paciente e 2 (dois) agentes em concurso de pessoas.

Nela estão descritos os fatos ocorridos no dia 09.06.2021, por volta das 19h30min, no garimpo Laranjal, localizado na Vicinal Laranjal, em que os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, teriam subtraído uma caminhonete Hilux, Placa NJT - 1841/MT e quantia em espécie de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Os demais acusados são REMIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR e THIAGO SODRÉ DIAS que, após citados, compareceram aos atos processuais e o processo tramitou regularmente, de modo que o primeiro foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses em regime inicialmente semi-aberto e o segundo absolvido.

O paciente, inclusive, reclama excesso de prazo na conclusão de seu processo, entretanto, não se pode olvidar que há informações nos autos de que após o delito, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, o que motivou o desmembramento do processo principal e o decreto de prisão preventiv
a, sendo que sua efetivação ocorreu apenas
dia 18.3.2023, portanto, não pode agora se beneficiar de sua própria desídia.

Verifico que a impetração do presente
mandamus
não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência, de plano, de lastro probatório mínimo e que a situação requer análise minuciosa dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos principais (Ação Penal de origem), ressaltando-se que tal exame não cabe em vias estreitas de
habeas corpus
, o que justifica também a completa incompetência desta instância, neste momento, de avaliar a possibilidade de estender os efeitos da sentença absolutória de THIAGO SODRÉ DIAS ao paciente.

No mais, s
egundo informações da autoridade inquinada coatora (ID 16941965), o processo de origem está com audiência de instrução e julgamento designada para dia 21.2.2024, às 10h, bem como determinada a expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Peixoto Azevedo /MT para cumprimento de medidas cautelares.

Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico, verifico que
a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico já foi uma benesse concedida ao paciente, que transformou medida de prisão em medida mais branda
apesar de possuir histórico de evasão do distrito da culpa e a Carta Precatória ainda será expedida para cumprimento da medida; que os elementos trazidos neste
mandamus
não são suficientes para demonstrar possível constrangimento ilegal; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento está devidamente designada, o que poderia representar um grande retrocesso ao encerramento da instrução penal já tão prejudicada pelo decurso do tempo em que o paciente permaneceu foragido.

Diante de todo o exposto, consoante o parecer ministerial, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024